Tribunal: CARF
Processo: 10880.902595/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902595/2019-43
ACÓRDÃO
3302-014.357 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MANDADO
DE SEGURANÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Confirmada segurança em sentença individual definitiva antes de 15 de
março de 2017, data em que o Supremo Tribunal Federal fincou como
limite para modulação dos efeitos da Tese do Século - Tema 69, é direito
do contribuinte a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
integral ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.356, de 18 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.902592/2019-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.357 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902595/2019-43
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
1. I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, empresa acima identificada, apresentou
PER/DCOMP no [...] em que pleiteia a compensação de débitos próprios com suposto
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa no valor de
R$ [...], recolhida por meio de DARF em [...].
2. A DERAT-[...] verificou que o DARF em tela já fora integralmente utilizado, assim,
proferiu Despacho Decisório de fl. [...], por meio do qual não homologou as compensações
apresentadas.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. [...] em [...] (fl. [...]) que pode ser assim sintetizada:
Possui crédito decorrente da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS. Discute este tema junto ao Poder Judiciário e apesar de ainda não haver
decisão transitada em julgado é certo que o STF já pacificou o assunto (tema 69, RE
574.706).
Impetrou Mandado de Segurança em [...] pleiteando a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS/COFINS e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.
A Portaria no 502/2016 da PGFN já disciplinou o tema no âmbito administrativo.
Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que concedeu o
direito à compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Requer a reforma do Despacho Decisório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, considerando a inexistência de trânsito em julgado do Mandado
de Segurança impetrado e da inexistência de definitividade da decisão proferida pelo Supremo, no
RE 574.706.
Foi interposto Recurso Voluntário, alegando o trânsito em julgado, com a juntada
das peças que comprovam o trânsito e arquivamento do Mandado de Segurança que garantiu a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.357 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902595/2019-43
3
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia inicial, no presente processo administrativo, reside
basicamente na possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins, direito garantido ao contribuinte mediante decisão judicial
transitada em julgado, no bojo do Mandado de Segurança no.
A decisão de primeira instância entendeu não ser plausível tal direito,
especialmente porque não havia, à época da decisão, trânsito em julgado
da ação individual, tão menos definitividade do RE 574.706, denominada
tese do século.
Pois bem.
Sem delongas, destaco que o Mandado de Segurança foi impetrado em
15/01/2016, em momento anterior ao julgamento definitivo da Tese do
Século, sob o Tema 69, RE 574.706, em 2017, com modulação de efeitos a
partir desta data.
Portanto, considerando o trânsito em julgado da ação individual, bem
como da definitividade do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, em que foi fincado o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo
de PIS e Cofins, não há razão para manutenção da glosa.
Nesse sentido, voto por dar provimento integral ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento integral ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Original